Tribunal: TJES
Processo: 5004655-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004655-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO. EXCLUSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO NO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA PRÁTICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o afastamento da "comissão de permanência" (taxa de fruição) em liquidação de sentença, sob o fundamento de preclusão.

2. A recorrente aponta contradição e violação à coisa julgada, sob o argumento de que o decote da verba contraria o acordo homologado por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se houve preclusão sobre a exclusão da comissão de permanência, haja vista que a decisão anterior afastou a verba em sua fundamentação, mas rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença em seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste preclusão para a exequente. A decisão que examinou a impugnação ao cumprimento de sentença rejeitou o pleito dos devedores no dispositivo, carecendo a construtora de interesse recursal por ausência de sucumbência prática.

5. Diante de contradição entre os motivos e a conclusão do julgado, prevalece a parte dispositiva, pois os fundamentos e os motivos da decisão não fazem coisa julgada material.

6. O acordo homologado e transitado em julgado ostenta força de lei entre as partes, sendo vedada a alteração qualitativa do título executivo em plena fase satisfativa. Eventual vício na taxa de ocupação exigiria o ajuizamento de ação anulatória própria pelos devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento da construtora e determinar a inclusão da comissão de permanência nos cálculos de liquidação, conforme pactuado no título.

8. Tese de julgamento: "A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença no dispositivo impede a preclusão de matérias tratadas apenas na fundamentação, sendo vedado o decote incidental de encargos previstos em acordo homologado com trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes ci
tados:
arts. 504 e 966, § 4º do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLUS CONSTRUTORA LTDA.
contra v. acórdão de id.
15357770
que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão de bloqueio de valores e determinar a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito, excluindo do cálculo a comissão de permanência.

A embargante (id.
15645285
) alega que o julgado incorreu em obscuridade e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao afirmar a necessidade de observância do título executivo e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da comissão de permanência, que dele consta expressamente, o que violaria a coisa julgada. Aponta, ainda, obscuridade quanto à natureza da ação específica mencionada para a cobrança da referida verba.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id.
16455616
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004655-57.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLUS CONSTRUTORA LTDA.
contra v. acórdão de id.
15357770
que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão de bloqueio de valores e determinar a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito, excluindo do cálculo a comissão de permanência.

A embargante (id.
15645285
) alega que o julgado incorreu em obscuridade e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao afirmar a necessidade de observância do título executivo e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da comissão de permanência, que dele consta expressamente, o que violaria a coisa julgada. Aponta, ainda, obscuridade quanto à natureza da ação específica mencionada para a cobrança da referida verba.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id.
16455616
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLUS CONSTRUTORA LTDA.
contra v. acórdão de id.
15357770
, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, à unanimidade de votos (Desembargadores José Paulo Calmon e Alexandre Puppim), deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão de bloqueio de valores e determinar a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito, excluindo do cálculo a comissão de permanência.

A embargante (id.
15645285
) alega que o julgado incorreu em obscuridade e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao afirmar a necessidade de observância do título executivo e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da comissão de permanência, que dele consta expressamente, o que violaria a coisa julgada. Aponta, ainda, obscuridade quanto à natureza da ação específica mencionada para a cobrança da referida verba.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id.
16455616
.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022

do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No que tange à alegada contradição, esta não se sustenta. O acórdão não nega a força do título executivo judicial. Pelo contrário, a decisão embargada apenas harmonizou a aplicação do título com as normas processuais que regem a matéria, reconhecendo a existência de um óbice intransponível à inclusão da comissão de permanência no cálculo: a preclusão.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que a exigibilidade da referida verba já havia sido decidida pelo juízo de primeiro grau (fls. 284/288), que condicionou sua cobrança ao manejo de ação própria. Contra tal decisão, a ora embargante não se insurgiu a tempo e modo, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Veja-se:

[...] Importante ressaltar que assiste razão à agravada quando afirma que ocorreu a preclusão da discussão a respeito da comissão de permanência. Isso porque, o MM. Juízo a quo em decisão de fls. 284/288 afirmou que
“reconhecida a comissão de permanência, estabelecida no parágrafo único da “
Cláusula 5” (fl. 66) do contrato também tem o condão de reparar a autora pelo período em que permaneceu sem o uso e gozo do bem, em razão do inadimplemento contratual dos executados, igualmente, reforço que sua aplicabilidade está condicionada ao manejo de ação própria para apreciação da matéria”. [...] id.
15357770

Nesse particular, a decisão não foi objeto de irresignação de nenhuma das partes, de modo que se operou a preclusão da questão decidida por força do art. 507 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há qualquer incoerência lógica em afirmar a necessidade de observância do título e, simultaneamente, excluir do cálculo uma verba cuja discussão encontra-se preclusa nos autos.

Quanto à suposta obscuridade sobre a ação específica, o vício também é inexistente. A menção a uma ação autônoma foi feita pelo acórdão apenas para contextualizar a decisão anterior do juízo
a quo
que gerou a preclusão. O julgado não tinha o dever de delinear os contornos de uma futura e hipotética demanda, mas tão somente de fundamentar, de forma clara e precisa, o motivo pelo qual a comissão de permanência não poderia ser abatida neste cumprimento de sentença.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter o reexame da matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 03/02/26

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, pedi vista dos autos em sessão passada, mas depois de analisá-lo, declaro a minha suspeição.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PLUS CONSTRUTORA LTDA. contra v. acórdão de id. 15357770, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos que, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO, à unanimidade de votos (Desembargadores José Paulo Calmon e Alexandre Puppim), deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão de bloqueio de valores e determinar a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito, excluindo do cálculo a comissão de permanência.

A embargante (id. 15645285) alega que o julgado incorreu em obscuridade e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao afirmar a necessidade de observância do título executivo e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da comissão de permanência, que dele consta expressamente, o que violaria a coisa julgada. Aponta, ainda, obscuridade quanto à natureza da ação específica mencionada para a cobrança da referida verba.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 16455616.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No que tange à alegada contradição, esta não se sustenta. O acórdão não nega a força do título executivo judicial. Pelo contrário, a decisão embargada apenas harmonizou a aplicação do título com as normas processuais que regem a matéria, reconhecendo a existência de um óbice intransponível à inclusão da comissão de permanência no cálculo: a preclusão.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que a exigibilidade da referida verba já havia sido decidida pelo juízo de primeiro grau (fls. 284/288), que condicionou sua cobrança ao manejo de ação própria. Contra tal decisão, a ora embargante não se insurgiu a tempo e modo, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Veja-se:

[...] Importante ressaltar que assiste razão à agravada quando afirma que ocorreu a preclusão da discussão a respeito da comissão de permanência. Isso porque, o MM. Juízo a quo em decisão de fls. 284/288 afirmou que “reconhecida a comissão de permanência, estabelecida no parágrafo único da “Cláusula 5” (fl. 66) do contrato também tem o condão de reparar a autora pelo período em que permaneceu sem o uso e gozo do bem, em razão do inadimplemento contratual dos executados, igualmente, reforço que sua aplicabilidade está condicionada ao manejo de ação própria para apreciação da matéria”. [...] id. 15357770

Nesse particular, a decisão não foi objeto de irresignação de nenhuma das partes, de modo que se operou a preclusão da questão decidida por força do art. 507 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há qualquer incoerência lógica em afirmar a necessidade de observância do título e, simultaneamente, excluir do cálculo uma verba cuja discussão encontra-se preclusa nos autos.

Quanto à suposta obscuridade sobre a ação específica, o vício também é inexistente. A menção a uma ação autônoma foi feita pelo acórdão apenas para contextualizar a decisão anterior do juízo a quo que gerou a preclusão. O julgado não tinha o dever de delinear os contornos de uma futura e hipotética demanda, mas tão somente de fundamentar, de forma clara e precisa, o motivo pelo qual a comissão de permanência não poderia ser abatida neste cumprimento de sentença.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter o reexame da matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos presentes autos para examinar a matéria deduzida nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 15645285), opostos pela Recorrente PLUS CONSTRUTORA LTDA (sucessora por incorporação de ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), cujo Recurso volta-se contra o ACÓRDÃO (Id. 15357770) que, não obstante tenha conferido parcial provimento ao Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora Embargante, ratificou o afastamento da rubrica denominada "comissão de permanência" (taxa de fruição/aluguéis) no cálculo da Liquidação de Sentença originária, sob o argumento de preclusão correspondente às razões recursais.

Historiando, ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ajuizou, no ano de 2014, AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL (Processo nº 0023981-66.2014.8.08.00035), em desfavor dos Recorridos DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, alicerçada em suposto inadimplemento contratual.

No curso daquela demanda, as Partes celebraram o ACORDO JUDICIAL (Id. 21178978 - Págs. 72/75, dos autos de origem), devidamente homologado por SENTENÇA, transitada em julgada em 29/04/2015 ( Id. 21178978 Vol. I. - Pág. 78), conferindo-lhe eficácia de Título Executivo Judicial e formando coisa julgada material.

No Ajuste firmado, restaram estipuladas obrigações recíprocas, inclusive, em sua “Cláusula 5”, parágrafo único”, previu-se, expressamente, que, em caso de rescisão por inadimplência, haveria a retenção de "comissão de permanência" no valor estipulado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês de ocupação do imóvel, in verbis:

“[...]
ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DALTON DE ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS ALMEIDA, identificados nos autos da Ação de Procedimento Ordinário nº 0023981-66.2014.8.08.0035, por seus advogados "in fine" assinados, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, dizer que as partes transigiram, formulando ACORDO, mediante as cláusulas e condições seguintes.

1) O requerido reconhece como certo, líquido e exigível o débito com a requerente no valor de R$ 369.810,33 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dez reais e trinta e três centavos) referente ao saldo devedor do contrato firmado entre as partes, tendo como objeto o Apto 105 do Edifício Ilha de Patmos, situado em Itapoã, Vila Velha-ES;

2) Visando pôr fim ao litígio, a autora concederá aos requeridos, desconto de R$ 19.810,33 (dezenove mil, oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), perfazendo um saldo devedor reduzido de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que será pagos da seguinte forma:

I) R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos centavos) em 92 parcelas de R$ 2.983,69 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), que serão corrigidas mensalmente pelo índice IGPM + 0,7%, vencendo-se a primeira no dia 10 de abril de 2015, e as demais de trinta em trinta dias.

II) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 05 parcelas intermediárias de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidas mensalmente pelo índice IGPM + 0,7%, a partir da assinatura do presente instrumento, com vencimentos em 10/04/2017; 10/04/2018; 10/04/2019; 10/04/2020 e 10/04/2021.

III) R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), a ser paga ao final das 92 (noventa e duas) parcelas mensais, ajustadas no item "Iº desta cláusula, a ser paga mediante saque do FGTS do requerido.

Parágrafo Primeiro: O requerido compromete-se a quitar referida parcela imediatamente, caso haja rescisão do seu contrato de trabalho, ou seja, nesta hipót

ese, haverá o vencimento antecipado desta parcela.

Parágrafo segundo: Sobre tal parcela incidirá também a correção do IGPM + 0,7% ao mês, desde a data da assinatura do presente instrumento até a sua efetiva quitação.

3) Na falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente, ficando facultado a requerente a retomada da posse imóvel, expedindo-se para tanto, o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).

Parágrafo Primeiro: Havendo a rescisão do contrato, será expedido mandado de reintegração de posse, com prazo para desocupação de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória.

4) Parágrafo único: Fica estabelecido entre as partes, que na hipótese da autora optar pela cobrança do saldo remanescente, os requeridos perderão o desconto concedido na cláusula "2", retornando o débito ao valor confessado originalmente.

5) Optando pela rescisão do contrato, serão restituídos em favor da requerida os valores por eles pagos pela aquisição do imóvel, retendo-se em favor da requerente 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento com os custos da transação desfeita.

Parágrafo único: Dos valores a serem restituídos, serão retidos ainda em favor da requerente, possíveis débitos de condomínio e IPTU por ventura (sic) ainda pendentes e ainda comissã de permanência no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais por mês de ocupação do imóvel, a incidir desde a data de sua imissão de posse, corrigidos desde a data da assinatura do presente instrumento, pelo índice do IGPM-FGV.

6) Os requeridos se compromete a quitar o débito de condomínio e IPTU, hoje existente sobre o imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias após a homologação do presente acordo, sob pena de incidir nas cláusulas penais acima destacadas, expedindo-se imediatamente mandado de reintegração de posse em favor da requerente, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio.

Parágrafo primeiro: Os requeridos no prazo acima deverão apresentar certidão negativa do condomínio e do Município de Vila Velha-ES.

(...)

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, seja homologado o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o feito na forma do art. 269, III do CPC.”

Diante da inadimplência face ao Avençado, a Construtora ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA deflagrou, em 2017, o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA buscando a rescisão e a retomada do bem, consoante excertos do seu peticionamento, verbatim:

“Por força da sentença, de fls. 69, que com resolução do mérito homologou o acordo entre exequente e executado (fls. 64 a 67), restou consignado.

Cláusula 03: Na falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente, ficando facultado a requerente a retomada da posse imóvel, expedindo-se para tanto, o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).

Parágrafo Primeiro: Havendo a rescisão do contrato, será expedido mandado de reintegração de posse, com prazo para desocupação de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória.

Ocorre que o executado deixou de cumprir com as obrigações estabelecidas no acordo, deixando de adimplir com as parcelas pactuadas desde fevereiro de 2017, possuindo um saldo devedor atualizado no valor de R$: 410.271,96 (quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme planilha atualizada em anexo.

Isto porque no acordo foi pactuado que na falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente, ficando facultado a requerente a retomada da posse imóvel. expedindo-se para tanto o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).

No caso em tela, a exequente está optando pela rescisão do contrato, e a imediata reintegração de posse, caso o saldo devedor não seja quitado.

Requerimentos:

Por todo exposto, requer a intimação do executado para pagar a dívida no valor de R$: 410.271,96 (quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor executado e também de honorários do advogado de 10% (dez por cento), conforme art. 523, §1º, CPC.

Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estabelecido, requer seja expedido mandado de reintegração de posse com prazo de desocupação voluntária em 60 dias, sob pena de desocupação compulsória, rescindindo assim o contrato (vide cláusula 3º, § 1º do acordo), condenando ainda o executado ao pagamento de custas e honorários do advogado.

Nestes termos,

Pede deferimento.”

Em sede de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Id. 21178978 - Vol. I. - Págs. 142/191, dos autos de origem), os Requeridos DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, questionaram, dentre outros pontos, a onerosidade da referida taxa de fruição "comissão de permanência".

Ao apreciar as questões, o Juízo de Primeiro Grau, em DECISÃO proferida em 18/11/2020, entendeu por bem rejeitar a IMPUGNAÇÃO manejada pelo Embargado, salientando, não obstante, em tópico alusivo à fundamentação que, embora prevista no Acordo, a verba em comento (Comissão de Permanência), dependia de apuração em demanda autônoma, afastando a pretensão de inclusão nos cálculos (Id. 21178978 - Vol. II. - Págs. 103/111, dos autos de origem), tendo, inclusive, conforme enfatizado, rejeitado a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, in litteris:

“In casu, os executados confessaram o inadimplemento contratual, assumindo em 16 de março de 2015, débito na quantia de RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Intimados para pagamento do valor devido, em 02 de abril de 2018 (fl. 109), não apresentaram até o momento quitação total da dívida e nem desocuparam voluntariamente o imóvel.

Desta feita, concluo ser imperativa a aplicação da "Cláusula 5", firmada no acordo de fls. 64/67, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor da exequente.

No que tange ao valor a ser restituído aos executados em razão da rescisão contratual, firmo entendimento pela aplicação restrita do que fixado em acordo.

Isso porque eventual indenização concernente aluguéis a qual entende ser devida a autora/exequente, constitui matéria apreciada nesta ação.

Reconhecida que a comissão de permanência, estabelecida no parágrafo único da "Cláusula 5" (fl. 66) do contrato também tem o condão de reparar a autora pelo período em que permaneceu sem o uso e gozo do bem, em razão do inadimplemento contratual dos executados, igualmente, reforço que sua aplicabilidade está condicionada ao manejo de ação própria para apreciação da matéria.

Ou seja, é devido aos executados a restituição de quantia paga para aquisição do imóvel, debatendo deste montante 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento a autora; retendo ainda sobre o valor os débitos de condomínio e IPTU pendentes até o momento da desocupação compulsória do imóvel cuja quantia restante a restituir deve ser apurada em liquidação de sentença.

(...)

Pelo exposto, deixando os requeridos de comprovar qualquer dos requisitos do art. 525, § 1º, do CPC/2015, REJEITO a impugnação apresentada.

Via de consequência, determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ...”

Após manifestações e a interposição de Agravo de Instrumento pelos Devedores (AI nº 5000904-04.2021.8.08.0000), no qual se determinou a realização dos cálculos de Liquidação de Sentença, o Juízo originário avançou para constrições via SISBAJUD.

Contra as ordens de bloqueio, a PLUS CONSTRUTORA LTDA interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 12895729), culminando no ACÓRDÃO embargado que conferiu parcial provimento ao Recurso, sustentando a possibilidade de dedução da “comissão de permanência” dos cálculos alusivos aos valores que deveria restituir aos Recorridos, tendo esta Egrégia Câmara Cível conhecido e conferido parcial provimento ao Recurso, para fins de:

“cassar a r. Decisão agravada e determinar por definitivo o desbloqueio do valor. Via reflexa, determino a remessa do processo à contadoria do juízo para a realização do cálculo do valor devido aos agravados, devendo-se realizar (i) a somatória das parcelas quitadas pelos agravados (fls. 458-v/471), procedendo em seguida com (ii) a retenção do importe de 30% (trinta por cento) do valor devido aos agravantes. Do valor remanescente, deve-se (iii) deduzir os valores relativos aos débitos de IPTU e taxa condominial, excluindo-se o valor relativo à comissão de permanência, conforme id. num. 44975650, chegando-se, finalmente, ao valor devido a título de restituição a DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, oportunidade em que as partes deverão ser intimadas para requerer o entenderem por direito.”

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, inexistir preclusão e aponta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Acórdão reconheceu a higidez do Título Executivo Judicial — consubstanciado em Acordo homologado por Sentença transitada em julgado, no qual figurou a “comissão de permanência” —, no entanto, contraditoriamente, remeteu a cobrança da fruição para as vias ordinárias, admitindo a discussão acerca da legitimidade se sua cobrança, o que, a seu ver, configura violação à coisa julgada, passível de discussão, tanto no âmbito do Agravo de Instrumento, quanto no contexto do presente Recurso de Embargos de Declaração.

Importa destacar que o Eminente Relator votou pelo conhecimento e desprovimento dos Aclaratórios, ao fundamento central relacionado à preclusão temporal e consumativa, haja vista que em razão da Decisão de Primeiro Grau de fls. 284/288 - que remetera a discussão da “comissão de permanência” às vias autônomas -, não teria subsistido qualquer insurreição recursal tempestiva e específica pela Construtora credora.

Com efeito, ultimado o exame da matéria objeto dos presentes autos, concessa maxima venia ao Eminente Desembargador Relator, perfilho raciocínio jurídico divergente, porquanto a análise minuciosa do encadeamento dos atos processuais revela que, a rigor, Acórdão embargado incorreu em equívoco de premissa relevante, no tocante à preclusão do direito do Exequente, outrossim, ensejando contradição interna com o ordenamento processual e com a autoridade da coisa julgada.

Nessa ordem de ideias, constata-se que a Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, em 18 de novembro de 2020, traduzida no Id. 21178978 - Vol. II - Págs. 103/111 dos autos de origem - fls. 284/288 dos autos físicos, a despeito de flertar com o acolhimento das teses deduzidas na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelas Executadas, notadamente, projetando fundamentação acerca da exclusão da Comissão de Permanência dos cálculos necessários ao cômputo dos valores devidos em razão da rescisão contratual, no tocante à parte dispositiva do julgado, não se pode olvidar que foi expressa e categórica em seu comando final, grafado nos seguintes termos: "REJEITO a impugnação apresentada. Via de consequência, determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente...". (fls.,

À luz de tais considerações, sobressai nítido que a Construtora Exequente carecia por completo de interesse recursal no momento da publicação daquele ato judicial concreto, uma vez que a sua pretensão executória imediata foi integralmente agasalhada pelo dispositivo processual, diante da manifesta rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A propósito, não se pode olvidar, data maxima venia, que o interesse em recorrer pressupõe a sucumbência prática e efetiva, isto é, um gravame ou prejuízo advindo do provimento jurisdicional. Admitir a preclusão em prejuízo da parte que se sagrou vitoriosa no dispositivo da Decisão equivaleria a impor o ônus desarrazoado de recorrer contra os motivos determinantes do julgado, o que encontra óbice intransponível na sistemática do direito processual civil pátrio.

Aliás, corrobora essa conclusão a pacífica orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença." (STJ - AgInt no REsp: 1899102 DF 2020/0261389-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021).

A rigor, a superveniente realização de cálculos em descompasso com os desdobramento do pleito executório subsidiário postulado pelo Recorrente, alicerçado apenas na fundamentação da Decisão que rejeitou a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em detrimento do seu dispositivo, evidentemente, poderia ser objeto de questionamento pela Recorrente no momento em que iniciassem os atos em comento, não havendo falar-se em preclusão desse direito, exclusivamente, porque não interpôs Recurso da Decisão, repisa-se, cujos desdobramento - realização de cálculos -, deveria guardar sintonia com a Cláusula 5, do Acordo Judicial homologado e transitado em julgado.

Note-se que, mesmo que à guisa de mera argumentação pudesse vir a ser compreendido que o Exequente teria deixado perecer o respectivo direito de questionar a forma como deveriam subsistir a apresentação dos os cálculos previstos na fundamentação do decisum, ante a inexistência de interposição do Recurso cabível em face ao comando dispositivo concernente à apontada Decisão, subsiste uma outra circunstância igualmente capaz de ensejar o provimento recursal, senão vejamos.

Denota-se da lide que os Executados - que também suportaram os efeitos, inclusive, sucumbenciais, do dispositivo que rejeitou a sua IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -, posteriormente, adquiriram o direito de realizar os cálculos inerentes à rescisão contratual, concernentes à soma dos pagamentos e dedução das parcelas admitidas na fundamentação do aludido decisum, haja vista o parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, no bojo do qual restou estabelecido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, “A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a consequente retomada do imóvel garante a restituição dos valores pagos, observando-se as quantias que deverão ser deduzidas.” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000904-04.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível. Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Publicado em 24/02/2022).

A rigor, a partir do momento em que os Recorrentes lograram êxito em reformar, ainda que parcialmente, a Decisão então agravada, exsurgiu não apenas para estes, como também para o Exequente, ora Recorrente, o direito de questionar os cálculos doravante apresentados, o que vem sendo empreendido desde os primitivos aclaratórios opostos pela Exequente na origem, impondo-se afastar a premissa fática, a meu sentir, equivocada, data maxima venia, concernente ao pronunciamento da preclusão da matéria.

Note-se, por oportuno e relevante, mesmo que ad argumentandum tantum pudesse ser cogitado algum efeito preclusivo formal na órbita daquela Decisão interlocutória — o que se admite apenas para fins de debate, repisa-se —, afigura-se imperioso consignar que a preclusão é instituto de índole eminentemente endoprocessual e funcional, não possuindo força nem estatura jurídica bastantes para suprimir, mitigar ou desconstituir os atributos materiais de um Título Executivo Judicial acobertado pelo manto constitucional da coisa julgada.

Por conseguinte, o Acordo homologado por Sentença transitada em julgado ostenta força de Lei entre as Partes, integrando o patrimônio jurídico dos contratantes de forma definitiva.

Neste particular, dispõe o artigo 502, do Código de Processo Civil, in litteris:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Em sendo assim, resulta induvidoso que a exclusão da "comissão de permanência" fixada voluntariamente na "Cláusula 5, Parágrafo Único", do Pacto estabelecido pelas Partes Litigantes e homologado por Sentença transitada em julgado, importou em manifesta e inequívoca alteração qualitativa do Título em plena fase de Cumprimento de Sentença, concorrendo por subverter induvidosamente a segurança jurídica e a estabilidade da sobredita Decisão Judicial.

Cumpre ressaltar, outrossim, que eventual vício ou desproporcionalidade na fixação da mencionada taxa de ocupação deveria ter sido veiculado por meio de Ação Anulatória própria (artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil) manejada, tempestivamente, pelos Devedores, e não via decote sumário executado de ofício ou incidentalmente pelo Magistrado na fase satisfativa do julgado, em pleno Cumprimento de Sentença tramitando em estrita observância aos efeitos da coisa julgada, inexistindo preclusão sobre a matéria.

À luz de tais considerações, data maxima venia, tenho que o Acórdão embargado, ao chancelar o expurgo de verba expressamente pactuada e homologada por Decisão Judicial transitada em julgado, sob a equivocada aplicação da preclusão, incorreu em manifesto erro de premissa e em nítida contradição com as garantias constitucionais do devido processo legal, autorizando o manejo dos Embargos de Declaração com nítidos efeitos infringentes para restaurar a higidez do Título Executivo Judicial.

Destarte, a finalidade teleológica do Processo Executivo é conferir máxima efetividade ao que foi soberanamente julgado e transacionado, de sorte que impor ao Embargante o ônus de ajuizar uma nova Ação Judicial, afastando a consequente possibilidade de efetivar, na seara do Cumprimento de sentença, a execução da comissão de permanência neste atual estágio processual representaria prêmio ao inadimplemento prolongado dos Recorridos, que ocuparam o imóvel sem a completa e devida contraprestação, gerando desequilíbrio sistêmico e enriquecimento sem causa jurídica válida.

In casu, ao mesmo tempo em que se afirma a necessidade de observância do Título Executivo Judicial, o Acórdão embargado admite a exclusão de comissão de permanência, com base em Decisão superveniente de natureza interlocutória, cuja incongruência caracteriza, a meu ver, a contradição interna prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, autorizando o seu saneamento, ainda que de ofício por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, concessa maxima venia ao Voto firmado pelo Eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA para fins de CONHECER do Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONFERIR-LHES PROVIMENTO, com consequente atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o ACÓRDÃO embargado e, na esteira da fundamentação retro aduzida, conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA, determinando a remessa do Processo Judicial sub examem à Contadoria do Juízo para que observe integralmente as disposições contidas na pertinente "Cláusula 5" do Acordo Judicial homologado, computando-se nos cálculos da execução o valor correspondente à comissão de permanência (taxa de fruição/aluguéis) decorrente dos meses de ocupação do imóvel pelos devedores, nos exatos termos fixados no Título Executivo Judicial.

É como voto, respeitosamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eu tive acesso ao voto do Desembargador Namyr, muito profundo, o que vai me fazer pedir nova vista, em consideração ao lindo voto que Sua Excelência apresentou. Peço o retorno dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

VOTO REFORMULADO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Pedi retorno dos autos, em razão das ponderações trazidas no voto-vista divergente proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em relação ao recurso de embargos de declaração interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA (sucessora por incorporação de ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), e entendi, de forma muito respeitosa, que as razões apresentadas pelo culto colega devem ser acolhidas. Explico.

Em meu voto originário, neguei provimento aos aclaratórios por entender que a discussão sobre a inclusão da "comissão de permanência" (taxa de fruição/aluguéis) no cálculo da Liquidação de Sentença estava preclusa, visto que a empresa credora não havia interposto recurso específico contra a decisão de primeiro grau que remetera tal verba às vias autônomas.

Todavia, reexaminando os autos diante dos pertinentes apontamentos da divergência, verifico que o v. acórdão embargado (id. 15357770) partiu de uma premissa fática e jurídica equivocada.

A referida decisão de primeiro grau (id. 21178978 - Vol. II, Págs. 103/111), embora tenha abordado a exclusão da comissão de permanência em sua fundamentação, foi expressa e categórica em seu comando final dispositivo: "REJEITO a impugnação apresentada. Via de consequência, determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente...".

Como a pretensão executória imediata da Construtora foi integralmente acolhida no dispositivo, ela carecia por completo de interesse recursal naquele momento. O interesse em recorrer pressupõe sucumbência prática, sendo incabível impor à parte vitoriosa o ônus de recorrer contra os motivos ou fundamentações do julgado, os quais não fazem coisa julgada (art. 504 do CPC).

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, carece de interesse recursal a parte que obtém provimento integral de seu pedido no dispositivo: “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). Não há, portanto, que se falar em preclusão temporal ou consumativa.

Ademais, a comissão de permanência no valor fixo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês de ocupação foi pactuada voluntariamente na "Cláusula 5, Parágrafo Único" de acordo judicial devidamente homologado por sentença com trânsito em julgado em 29/04/2015. Trata-se de título executivo judicial protegido pelo manto da coisa julgada material1. O expurgo dessa rubrica em plena fase satisfativa, sem o manejo da competente ação anulatória pelos devedores2 (art. 966, § 4º, do CPC), acarreta nítida afronta à segurança jurídica.

Outrossim, a exigência de que a Construtora busque referida verba por meio de ação autônoma esbarra em óbice processual relevante, como bem pontuado pelo Exmo. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Isso porque, caso a credora venha a ajuizar nova ação de conhecimento para debater a mesma taxa de fruição, haverá o risco iminente de extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, visto que a matéria já se encontra sob o manto da coisa julgada em título executivo de que dispõe a parte. Remeter a credora às vias ordinárias, portanto, imporia um ônus processual desnecessário à satisfação de seu crédito.

Ademais, obstaculizar a cobrança imediata da referida taxa de fruição, já estabelecida no título, poderia ensejar o enriquecimento sem causa da parte executada, que usufruiu do imóvel sem a contraprestação originalmente convencionada, distanciando-se do equilíbrio contratual e processual esperado.

Ressalte-se que a apuração do montante dispensa dilação complexa, dependendo de mero cálculo aritmético de multiplicação do valor fixado, mil e duzentos reais, pelos meses de ocupação, corrigidos pelo IGPM, exatamente como admitido para o IPTU e condomínio.

É cediço que, “na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado” (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

Portanto, constatada a contradição e o erro de premissa no v. acórdão embargado, impõe-se a sua reforma para dar cumprimento integral ao título executivo judicial.

Ante o exposto, REFORMULO MEU VOTO para aderir à divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES os Embargos de Declaração opostos por PLUS CONSTRUTORA LTDA para, sanando a contradição e o erro de premissa apontados, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, determinando a remessa do processo à Contadoria do Juízo para que observe integralmente as disposições contidas na pertinente "Cláusula 5" do Acordo Judicial homologado, computando-se nos cálculos da execução o valor correspondente à comissão de permanência (taxa de fruição/aluguéis) decorrente dos meses de ocupação do imóvel pelos devedores, nos exatos termos fixados no Título Executivo Judicial.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

*

con

*

com

DATA DA SESSÃO: 30/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004655-57.2025.8.08.0000

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO REFORMULADO

Pedi retorno dos autos,
em razão das ponderações trazidas no voto-vista divergente proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
em relação ao recurso de embargos de declaração interposto por
PLUS CONSTRUTORA LTDA
(sucessora por incorporação de
ARGO

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
),
e entendi, de forma muito respeitosa, que as razões apresentadas pelo culto colega devem ser acolhidas.
Explico.

Em meu voto originário, neguei provimento aos aclaratórios por entender que a discussão sobre a inclusão da "comissão de permanência" (taxa de fruição/aluguéis) no cálculo da Liquidação de Sentença estava preclusa, visto que a empresa credora não havia interposto recurso específico contra a decisão de primeiro grau que remetera tal verba às vias autônomas.

Todavia, reexaminando os autos diante dos pertinentes apontamentos da divergência, verifico que o v. acórdão embargado (id. 15357770) partiu de uma premissa fática e jurídica equivocada.

A referida decisão de primeiro grau (id. 21178978 - Vol. II, Págs. 103/111), embora tenha abordado a exclusão da comissão de permanência em sua fundamentação, foi expressa e categórica em seu comando final dispositivo: "
REJEITO a impugnação apresentada. Via de consequência, determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente...
".

Como a pretensão executória imediata da Construtora foi integralmente acolhida no dispositivo, ela carecia por completo de interesse recursal naquele momento. O interesse em recorrer pressupõe sucumbência prática, sendo incabível impor à parte vitoriosa o ônus de recorrer contra os motivos ou fundamentações do julgado, os quais não fazem coisa julgada (art. 504 do CPC).

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, carece de interesse recursal a parte que obtém provimento integral de seu pedido no dispositivo: “
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
” (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). Não há, portanto, que se falar em preclusão temporal ou consumativa.

Ademais, a comissão de permanência no valor fixo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês de ocupação foi pactuada voluntariamente na "Cláusula 5, Parágrafo Único" de acordo judicial devidamente homologado por sentença com trânsito em julgado em 29/04/2015. Trata-se de título executivo judicial protegido pelo manto da coisa julgada material1. O expurgo dessa rubrica em plena fase satisfativa, sem o manejo da competente ação anulatória pelos devedores2 (art. 966, § 4º, do CPC), acarreta nítida afronta à segurança jurídica.

Outrossim, a exigência de que a Construtora busque referida verba por meio de ação autônoma esbarra em óbice processual relevante, como bem pontuado pelo Exmo. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Isso porque, caso a credora venha a ajuizar nova ação de conhecimento para debater a mesma taxa de fruição, haverá o risco iminente de extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, visto que a matéria já se encontra sob o manto da coisa julgada em título executivo de que dispõe a parte. Remeter a credora às vias ordinárias, portanto, imporia um ônus processual desnecessário à satisfação de seu crédito.

Ademais, obstaculizar a cobrança imediata da referida taxa de fruição, já estabelecida no título, poderia ensejar o enriquecimento sem causa da parte executada, que usufruiu do imóvel sem a contraprestação originalmente convencionada, distanciando-se do equilíbrio contratual e processual esperado.

Ressalte-se que a apuração do montante dispensa dilação complexa, dependendo de mero cálculo aritmético de multiplicação do valor fixado, mil e duzentos reais, pelos meses de ocupação, corrigidos pelo IGPM, exatamente como admitido para o IPTU e condomínio.

É cediço que, “
na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado
” (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

Portanto, constatada a contradição e o erro de premissa no v. acórdão embargado, impõe-se a sua reforma para dar cumprimento integral ao título executivo judicial.

Ante o exposto,
REFORMULO MEU VOTO
para aderir à divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e
ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES
os Embargos de Declaração opostos por
PLUS CONSTRUTORA LTDA
para, sanando a contradição e o erro de premissa apontados, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, determinando a remessa do processo à Contadoria do Juízo para que observe integralmente as disposições contidas na pertinente "Cláusula 5" do Acordo Judicial homologado, computando-se nos cálculos da execução o valor correspondente à comissão de permanência (taxa de fruição/aluguéis) decorrente dos meses de ocupação do imóvel pelos devedores, nos exatos termos fixados no Título Executivo Judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-57.2025.8.08.0000

RECORRENTE:

PLUS CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - OAB ES9221-A

RECORRIDOS :

DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADOS: JOSE RENATO SILVA MARTINS - OAB ES21498, VITOR SILVA MARTINS - OAB ES16932 e MARINA SILVERIO DA FONSECA MARTINS - OAB ES21120,

RELATOR:

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos presentes autos para examinar a matéria deduzida nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 15645285), opostos pela Recorrente
PLUS CONSTRUTORA LTDA (sucessora por incorporação de ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA),
cujo Recurso volta-se contra o
ACÓRDÃO
(Id. 15357770) que, não obstante tenha conferido parcial provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Embargante, ratificou o afastamento da rubrica denominada "comissão de permanência" (taxa de fruição/aluguéis) no cálculo da Liquidação de Sentença originária, sob o argumento de preclusão correspondente às razões recursais.

Historiando,
ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ajuizou, no ano de 2014,
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
(
Processo nº 0023981-66.2014.8.08.00035
), em desfavor dos Recorridos
DALTON ALMEIDA RIBEIRO
e
MONIQUE SILVA DOS SANTOS
, alicerçada em suposto inadimplemento contratual.

No curso daquela demanda, as Partes celebraram o
ACORDO JUDICIAL
(Id. 21178978 - Págs. 72/75, dos autos de origem), devidamente
homologado por SENTENÇA,
transitada em julgada em
2
9/04/2015
( Id. 21178978 Vol. I. - Pág. 78 ), conferindo-lhe eficácia de
Título Executivo Judicial
e formando coisa julgada material.

No Ajuste firmado, restaram estipuladas
obrigações recíprocas
, inclusive, em sua
“Cláusula 5”, parágrafo único”
, previu-se, expressamente, que, em caso de rescisão por inadimplência, haveria a retenção de "comissão de permanência" no valor estipulado de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
por mês de ocupação do imóvel,
in verbis:

“[...]

ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
DALTON DE ALMEIDA RIBEIRO
e
MONIQUE SILVA DOS SANTOS ALMEIDA
, identificados nos autos da Ação de Procedimento
Ordinário nº 0023981-66.2014.8.08.0035
, por seus advogados "in fine" assinados, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, dizer que as partes transigiram, formulando
ACORDO
, mediante as cláusulas e condições seguintes.

1) O requerido reconhece como certo, líquido e exigível o débito com a requerente no valor
de R$ 369.810,33 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dez reais e trinta e três centavos)
referente ao saldo devedor do contrato firmado entre as partes, tendo como objeto o Apto 105 do Edifício Ilha de Patmos, situado em Itapoã, Vila Velha-ES;

2) Visando pôr fim ao litígio, a autora concederá aos requeridos, desconto de R$ 19.810,33 (dezenove mil, oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), perfazendo um saldo devedor reduzido de
R$ 350.0OO,OO (trezentos e cinquenta mil reais)
, que será pagos da seguinte forma:

I) R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos centavos) em 92 parcelas de R$ 2.983,69 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), que serão corrigidas mensalmente pelo índice IGPM
+ 0,7%, vencendo-se a primeira no dia 10 de abril de 2015, e as demais de trinta em trinta dias.

II) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 05 parcelas intermediárias de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidas mensalmente pelo índice IGPM + 0,7%, a partir da assinatura do presente instrumento, com vencimentos em 10/04/2017;
10/04/2018; 10/04/2019; 10/04/2020 e 10/04/2021.

III) R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), a ser paga ao final das 92 (noventa e duas) parcelas mensais, ajustadas no item "Iº desta cláusula, a ser paga mediante saque do FGTS do requerido.

Parágrafo Primeiro: O requerido compromete-se a quitar referida parcela imediatamente, caso haja rescisão do seu contrato de trabalho, ou seja, nesta hipótese, haverá o vencimento antecipado desta parcela.

Parágrafo segundo: Sobre tal parcela incidirá também a correção do IGPM + 0,7% ao mês, desde a data da assinatura do presente instrumento até a sua efetiva quitação.

3)
Na falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente, ficando facultado a requerente a retomada da posse imóvel, expedindo-se para tanto, o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).

Parágrafo Primeiro:
Havendo a rescisão do contrato, será expedido mandado de reintegração de posse, com prazo para desocupação de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória.

4)

Parágrafo único:
Fica estabelecido entre as partes, que na hipótese da autora optar pela cobrança do saldo remanescente, os requeridos perderão o desconto concedido na cláusula "2", retornando o débito ao valor confessado originalmente.

5)
Optando pela rescisão do contrato, serão restituídos em favor da requerida os valores por eles pagos pela aquisição do imóvel, retendo-se em favor da requerente 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento com os custos da transação desfeita
.

Parágrafo único:

Dos valores a serem restituídos, serão retidos ainda em favor da requerente,
possíveis débitos de condomínio e IPTU por ventura (sic) ainda pendentes
e ainda

comissão de permanência no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais por mês de ocupação do imóvel, a incidir desde a data de sua imissão de posse, corrigidos desde a data da assinatura do presente instrumento, pelo índice do IGPM-FGV
.

6) Os requeridos se compromete a quitar o débito de condomínio e IPTU, hoje existente sobre o imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias após a homologação do presente acordo, sob pena de incidir nas cláusulas penais acima destacadas, expedindo-se imediatamente mandado de reintegração de posse em favor da requerente, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio.

Parágrafo primeiro: Os requeridos no prazo acima deverão apresentar certidão negativa do condomínio e do Município de Vila Velha-ES.

(...)

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, seja homologado o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o feito na forma do art. 269, III do CPC.”

Diante da
inadimplência
face ao Avençado, a Construtora
ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
deflagrou, em 2017, o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
buscando a rescisão e a retomada do bem, consoante excertos do seu peticionamento,
verbatim:

“Por força da sentença, de fls. 69, que com resolução do mérito homologou o acordo entre exequente e executado (fls. 64 a 67), restou consignado.

Cláusula 03:
Na falta de pagamento de 03 (três) parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente, ficando facultado a requerente a retomada da posse imóvel, expedindo-se para tanto, o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).

Parágrafo Primeiro: Havendo a rescisão do contrato, será expedido mandado de reintegração de posse, com prazo para desocupação de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória.

Ocorre que o executado deixou de cumprir com as obrigações estabelecidas no acordo, deixando de adimplir com as parcelas pactuadas desde fevereiro de 2017, possuindo um saldo devedor atualizado no valor de R$: 410.271,96 (quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme planilha atualizada em anexo.

Isto porque no acordo foi pactuado que na falta de pagamento de
03 (três)
parcelas acima ajustadas, consecutivas ou não, sejam elas mensais ou intermediárias, as demais parcelas em aberto vencerão automaticamente,
ficando facultado a requerente a retomada da posse imóvel. expedindo-se para tanto o competente mandado de reintegração de posse, independentemente de notificação, hipótese que o contrato será rescindido
, ou, a seu critério exclusivo, executar o saldo remanescente, acrescido de juros de 1%, bem como multa moratória de 2% (dois por cento).

No caso em tela, a exequente está optando pela rescisão do contrato, e a imediata reintegração de posse, caso o saldo devedor não seja quitado.

Requerimentos:

Por todo exposto, requer a intimação do executado para pagar a dívida no valor de R$: 410.271,96 (quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor executado e também de honorários do advogado de 10% (dez por cento), conforme art. 523, §1º, CPC.

Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estabelecido, requer seja expedido mandado de reintegração de posse com prazo de desocupação voluntária em 60 dias, sob pena de desocupação compulsória, rescindindo assim o contrato (vide cláusula 3º, § 1º do acordo), condenando ainda o executado ao pagamento de custas e honorários do advogado.

Nestes termos,

Pede deferimento.”

Em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Id. 21178978 - Vol. I. - Págs. 142/191, dos autos de origem), os Requeridos DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, questionaram, dentre outros pontos, a onerosidade da referida taxa de fruição "comissão de permanência".

Ao apreciar as questões, o
Juízo de Primeiro Grau
, em
DECISÃO
proferida em
18/11/2020
, entendeu por bem
rejeitar a IMPUGNAÇÃO manejada pelo Embargado
, salientando, não obstante, em
tópico alusivo à fundamentação que,
embora prevista no Acordo, a verba em comento (Comissão de Permanência), dependia de apuração em demanda autônoma, afastando a pretensão de inclusão nos cálculos
(Id. 21178978 - Vol. II. - Págs. 103/111, dos autos de origem), tendo, inclusive, conforme enfatizado,
rejeitado a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
in litteris:

“
In casu
, os executados confessaram o inadimplemento contratual, assumindo em 16 de março de 2015, débito na quantia de RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
.

Intimados para pagamento do valor devido, em 02 de abril de 2018 (fl. 109), não apresentaram até o momento quitação total da dívida e nem desocuparam voluntariamente o imóvel.

Desta feita, concluo ser imperativa a aplicação da "Cláusula 5", firmada no acordo de fls. 64/67, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor da exequente.

No que tange ao valor a ser restituído aos executados em razão da rescisão contratual, firmo entendimento pela aplicação restrita do que fixado em acordo.

Isso porque eventual indenização concernente aluguéis a qual entende ser devida a autora/exequente, constitui matéria apreciada nesta ação.

Reconhecida que a
comissão de permanência
, estabelecida no
parágrafo único da "Cláusula 5"
(fl. 66) do contrato também
tem o condão de reparar a autora pelo período em que permaneceu sem o uso e gozo do bem, em razão do inadimplemento contratual dos executados
, igualmente, reforço que sua aplicabilidade está
condicionada ao manejo de ação própria para apreciação da matéria
.

Ou seja, é devido aos executados a restituição de quantia paga para aquisição do imóvel, debatendo deste montante 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento a autora; retendo ainda sobre o valor os débitos de condomínio e IPTU pendentes até o momento da desocupação compulsória do imóveis cuja quantia restante a restituir deve ser apurada em liquidação de sentença.

(...)

P
elo exposto, deixando os requeridos de comprovar qualquer dos requisitos do art. 525, § 1º, do CPC/2015,
REJEIT
O
a impugnação
apresentada
.

Via de consequência, determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ...”

Após manifestações e a interposição de Agravo de Instrumento pelos Devedores (AI nº 5000904-04.2021.8.08.0000), no qual se determinou a realização dos cálculos de Liquidação de Sentença, o Juízo originário avançou para constrições via SISBAJUD.

Contra as ordens de bloqueio, a
PLUS CONSTRUTORA LTDA
interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 12895729)
, culminando no ACÓRDÃO embargado que conferiu parcial provimento ao Recurso,
sustentando a possibilidade de dedução da “comissão de permanência” dos cálculos alusivos aos valores que deveria restituir aos Recorridos, tendo esta Egrégia Câmara Cível conhecido e conferido parcial provimento ao Recurso, para fins de:

“cassar a r. Decisão agravada e determinar por definitivo o desbloqueio do valor. Via reflexa, determino a remessa do processo à contadoria do juízo para a realização do cálculo do valor devido aos agravados, devendo-se realizar (i) a somatória das parcelas quitadas pelos agravados (fls. 458-v/471), procedendo em seguida com (ii) a retenção do importe de 30% (trinta por cento) do valor devido aos agravantes. Do valor remanescente, deve-se (iii) deduzir os valores relativos aos débitos de IPTU e taxa condominial, excluindo-se o valor relativo à comissão de permanência, conforme id. num. 44975650, chegando-se, finalmente, ao valor devido a título de restituição a DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, oportunidade em que as partes deverão ser intimadas para requerer o entenderem por direito.”

Em suas razões, a
Recorrente sustenta
, em apertada síntese,
inexistir preclusão
e aponta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o
Acórdão reconheceu a higidez do Título Executivo Judicial
— consubstanciado em
Acordo homologado por Sentença transitada em julgado
, no qual figurou a
“comissão de permanência”
—, no entanto, contraditoriamente, remeteu a cobrança da fruição para as vias ordinárias, admitindo a discussão acerca da legitimidade se sua cobrança, o que, a seu ver, configura
violação à coisa julgada, passível de discussão, tanto no âmbito do Agravo de Instrumento, quanto no contexto do presente Recurso de Embargos de Declaração
.

Importa destacar que o
Eminente Relator
votou pelo
conhecimento e desprovimento dos

Aclaratórios
, ao fundamento central relacionado à preclusão temporal e consumativa, haja vista que em razão da Decisão de Primeiro Grau de fls. 284/288 - que remetera a discussão da “comissão de permanência” às vias autônomas -, não teria subsistido qualquer insurreição recursal tempestiva e específica pela Construtora credora.

Com efeito, ultimado o exame da matéria objeto dos presentes autos,
concessa maxima venia
ao Eminente Desembargador Relator, perfilho raciocínio jurídico divergente, porquanto a análise minuciosa do encadeamento dos atos processuais revela que, a rigor,
Acórdão embargado
incorreu em
equívoco de premissa relevante
, no tocante à preclusão do direito do Exequente, outrossim, ensejando
contradição interna com o ordenamento processual e com a autoridade da coisa julgada
.

Nessa ordem de ideias, constata-se que a
Decisão
proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, em 18 de novembro de 2020, traduzida no
Id. 21178978 - Vol. II - Págs. 103/111 dos autos de origem - fls. 284/288 dos autos físicos,
a despeito de flertar com o acolhimento das teses deduzidas na
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelas Executadas
,
notadamente, projetando fundamentação acerca da exclusão da Comissão de Permanência dos cálculos necessários ao cômputo dos valores devidos em razão da rescisão contratual
, no tocante à
parte dispositiva do julgado
, não se pode olvidar que foi
expressa e categórica em seu comando final
, grafado nos seguintes termos:
"
REJEITO a impugnação apresentada. Via de consequência, determino que seja expedido, com urgência, mandado de reintegração de posse em favor da exequente...
"
. (fls.,

À luz de tais considerações, sobressai
nítido que a Construtora Exequente carecia por completo de interesse recursal no momento da publicação daquele ato judicial concreto
, uma vez que a sua
pretensão executória imediata foi integralmente agasalhada pelo dispositivo processual, diante da manifesta rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
.

A propósito, não se pode olvidar,
data maxima venia
, que o
interesse em recorrer pressupõe a sucumbência prática e efetiva
, isto é, um
gravame ou prejuízo advindo do provimento jurisdicional
. Admitir a preclusão em prejuízo da parte que se sagrou vitoriosa no dispositivo da Decisão equivaleria a impor o ônus desarrazoado de recorrer contra os motivos determinantes do julgado, o que encontra óbice intransponível na sistemática do direito processual civil pátrio.

Aliás, corrobora essa conclusão a pacífica orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
no sentido de que, em hipóteses de
existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último
, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença
."
(
STJ
- AgInt no REsp: 1899102 DF 2020/0261389-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021).

A rigor, a superveniente realização de cálculos em descompasso com os desdobramento do pleito executório subsidiário postulado pelo Recorrente, alicerçado apenas na
fundamentação da Decisão que rejeitou a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
em detrimento do seu dispositivo, evidentemente, poderia ser objeto de questionamento pela Recorrente no momento em que iniciassem os atos em comento, não havendo falar-se em preclusão desse direito, exclusivamente, porque não interpôs Recurso da Decisão, repisa-se, cujos desdobramento - realização de cálculos -, deveria guardar sintonia com a Cláusula 5, do Acordo Judicial homologado e transitado em julgado
.

Note-se que, mesmo que à guisa de mera argumentação pudesse vir a ser compreendido que o Exequente teria deixado perecer o respectivo direito de questionar a forma como deveriam subsistir a apresentação dos os cálculos previstos na fundamentação do
decisum
, ante a inexistência de interposição do Recurso cabível em face ao comando dispositivo concernente à apontada Decisão,
subsiste uma outra circunstância igualmente capaz de ensejar o provimento recursal
, senão vejamos.

Denota-se da lide que os
Executados - que também suportaram os efeitos, inclusive, sucumbenciais, do dispositivo que rejeitou a sua IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
, posteriormente, adquiriram o direito de realizar os cálculos inerentes à rescisão contratual, concernentes à soma dos pagamentos e dedução das parcelas admitidas na fundamentação do aludido
decisum,
haja vista o parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, no bojo do qual restou estabelecido por esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que,
“A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a consequente retomada do imóvel garante a restituição dos valores pagos, observando-se as quantias que deverão ser deduzidas.”
(
TJES
- Agravo de Instrumento nº
5000904-04.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível. Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Publicado em 24/02/2022).

A rigor, a partir do momento em que os Recorrentes lograram êxito em reformar, ainda que parcialmente, a Decisão então agravada, exsurgiu não apenas para estes, como também para o Exequente, ora Recorrente, o direito de questionar os cálculos doravante apresentados, o que vem sendo empreendido desde os primitivos aclaratórios opostos pela Exequente na origem,
impondo-se afastar a premissa fática, a meu sentir, equivocada,
data maxima venia
, concernente ao pronunciamento da
preclusão da matéria
.

Note-se, por oportuno e relevante, mesmo que
ad argumentandum tantum
pudesse ser cogitado algum efeito preclusivo formal na órbita daquela Decisão interlocutória — o que se admite apenas para fins de debate, repisa-se —, afigura-se imperioso consignar que a
preclusão é instituto de índole eminentemente endoprocessual e funcional, não possuindo força nem estatura jurídica bastantes para suprimir, mitigar ou desconstituir os atributos materiais de um Título Executivo Judicial acobertado pelo manto constitucional da coisa julgada
.

Por conseguinte,
o Acordo homologado por Sentença transitada em julgado ostenta força de Lei entre as Partes, integrando o patrimônio jurídico dos contratantes de forma definitiva
.

Neste particular, dispõe o
artigo 502, do Código de Processo Civil
,
in litteris
:

"
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
."

Em sendo assim,
resulta induvidoso que a exclusão da "comissão de permanência" fixada voluntariamente na "Cláusula 5, Parágrafo Único", do Pacto estabelecido pelas Partes Litigantes e homologado por Sentença transitada em julgado, importou em manifesta e inequívoca alteração qualitativa do Título em plena fase de Cumprimento de Sentença, concorrendo por subverter induvidosamente a segurança jurídica e a estabilidade da sobredita Decisão Judicial
.

Cumpre ressaltar, outrossim, que eventual vício ou desproporcionalidade na fixação da mencionada taxa de ocupação deveria ter sido veiculado por meio de Ação Anulatória própria (artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil) manejada, tempestivamente, pelos Devedores, e não via decote sumário executado de ofício ou incidentalmente pelo Magistrado na fase satisfativa do julgado, em pleno Cumprimento de Sentença tramitando em estrita observância aos efeitos da coisa julgada, inexistindo preclusão sobre a matéria
.

À luz de tais considerações,
data maxima venia
, tenho que o Acórdão embargado, ao chancelar o expurgo de verba expressamente pactuada e homologada por Decisão Judicial transitada em julgado, sob a equivocada aplicação da preclusão, incorreu em manifesto erro de premissa e em nítida contradição com as garantias constitucionais do devido processo legal, autorizando o manejo dos Embargos de Declaração com nítidos efeitos infringentes para restaurar a higidez do Título Executivo Judicial.

Destarte, a finalidade teleológica do Processo Executivo é conferir máxima efetividade ao que foi soberanamente julgado e transacionado, de sorte que impor ao Embargante o ônus de ajuizar uma nova Ação Judicial, afastando a consequente possibilidade de efetivar, na seara do Cumprimento de sentença, a execução da comissão de permanência neste atual estágio processual representaria prêmio ao inadimplemento prolongado dos Recorridos, que ocuparam o imóvel sem a completa e devida contraprestação, gerando desequilíbrio sistêmico e enriquecimento sem causa jurídica válida
.

In casu
, ao mesmo tempo em que se afirma a necessidade de observância do Título Executivo Judicial, o Acórdão embargado admite a exclusão de comissão de permanência, com base em Decisão superveniente de natureza interlocutória, cuja incongruência caracteriza, a meu ver, a contradição interna prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, autorizando o seu saneamento, ainda que de ofício por este Egrégio Tribunal de Justiça
.

Isto posto,
concessa maxima venia
ao Voto firmado pelo Eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA para fins de CONHECER do Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONFERIR-LHES PROVIMENTO, com consequente atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o ACÓRDÃO embargado e, na esteira da fundamentação retro aduzida, conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA, determinando a remessa do Processo Judicial
sub examem
à Contadoria do Juízo para que observe integralmente as disposições contidas na pertinente "Cláusula 5" do Acordo Judicial homologado, computando-se nos cálculos da execução o valor correspondente à comissão de permanência (taxa de fruição/aluguéis) decorrente dos meses de ocupação do imóvel pelos devedores, nos exatos termos fixados no Título Executivo Judicial.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR